Tribunal: TJMT
Processo: 1018087-90.2022.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018087-90.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CICERO MORAES - CPF: 496.369.281-34 (APELANTE), FRANCISCO RIBEIRO NETO - CPF: 060.956.471-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DAVENI DANTAS DO VALE - CPF: 013.302.152-14 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CICERO MORAES - CPF: 496.369.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
ABSOLVIÇÃO
. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. APELANTE SURPREENDIDO GUARDANDO EMBALAGENS CONTENDO MACONHA E COCAÍNA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO ESCORREITA. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Havendo comprovação inequívoca de que o apelante guardava e tinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
488,1g de maconha e 9,1g de cocaína,
não há como absolvê-lo da imputação de Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

2.
O fato de a testemunha ser agente público não impede que suas declarações norteiem a convicção do órgão julgador, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de convicção do conjunto probatório, a exemplo do laudo pericial realizado no aparelho móvel do apelante. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Francisco Ribeiro Neto

foi condenado à pena de
6 anos, 9 meses
e
20 dias
de
reclusão
em regime
fechado
, e ao pagamento de
583 dias-multa
, porque praticou o crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) (ID 168517463).

Inconformado neste recurso, requer a
absolvição
,
sob o fundamento de que
dos autos
não
contam com
provas suficientes
capazes de lastrear a sentença condenatória

(ID 168517472).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 168517475).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 173073665), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Condenação. Pretendida absolvição. Alegada ausência de provas da autoria delitiva. Suposta fragilidade dos depoimentos de policiais. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto a apontar a materialidade e autoria delitivas. Coerência e harmonia do depoimento dos milicianos. Prova Pericial que confirma a participação do recorrente na traficância.
Pelo desprovimento do recurso
”
(Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Francisco Ribeiro Neto
foi surpreendido por policiais militares guardando e tendo em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes de uso proscrito.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde,
condenado
nas sanções do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006),
sendo apenado
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão
em regime
fechado
e 583 dias-multa
(ID 168517463).

A sentença condenatória
não
merece reforma.

A prova da existência do crime (materialidade) vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 168518163), Auto de Apreensão (ID 168518166), Laudo Preliminar de Constatação de Droga (ID 168518190) e Laudo Definitivo da Droga (ID 168517439), os quais atestam a apreensão de
488,1g de maconha
divididos em uma porção em formato de tablete e três porções menores e
9,1g de cocaína
acondicionados em sete embalagens.

Por sua vez, a autoria do crime é extraída do teor dos testemunhos dos policiais militares responsáveis pela apreensão dos materiais ilícitos,
Ademar Baldoino dos Santos
(ID 168518169),
Wilson Daveni Dantas do Vale
(ID 168518170 e 168517442) e
Suelen Galvão Rodrigues
(ID 168517442), e do Laudo Pericial realizado no aparelho telefônico encontrado com o paciente (ID
168517445).

Tanto na fase preliminar das investigações quanto em Juízo,
Wilson Daveni Dantas do Vale
asseverou que na tarde de 17.10.2022, após receberem a informação que os suspeitos de um crime contra a vida haviam entrado no estabelecimento comercial denominado “Bar Petisco” e trocado de roupa, ele e os demais integrantes da guarnição foram até o local indicado, onde encontraram o apelante no fundo do imóvel, próximo a uma caixa contendo entorpecentes em seu interior.

A testemunha prosseguiu afirmando que logo depois, localizaram algumas porções de cocaína, uma balança de precisão e sacos plásticos destinados ao embalo de drogas, acrescentando que, afora tratar-se de local conhecido como ponto de compra e venda de entorpecentes, o apelante admitiu ser o proprietário das drogas.

Contextualizando, eis alguns trechos do seu depoimento em Juízo:

“Nossa equipe entrou no estabelecimento em busca da arma de fogo e dessas pessoas que cometeram esse crime aí. Porém, dentro desse estabelecimento, ao adentrar lá no fundo, encontramos aí esse suspeito [FRANCISCO RIBEITO NETO], que estava lá no fundo, e ao fazer a busca ali no local, vimos que numa estante, na estante do fundo da área que ele estava lá, tinha uma caixa de compras lá, compras de mercado, e tinha um invólucro ali dentro que possivelmente se tratava de entorpecente né. Vimos e abrimos o invólucro ali, vimos que era um tablete de substancia análoga à maconha. E aí, fizemos mais busca ali, encontramos uma balança de precisão, encontramos algumas porções de pasta-base de cocaína, várias embalagens, vários invólucros para fazer as embalagens dos entorpecentes para venda né. Inclusive, esse local [Bar Petiscos] ele já é conhecido pela Polícia Militar como ponto de venda de entorpecentes nos finais de semana, tendo em vista que tem um local ali na frente que... concentra-se muita gente ali, tem um bailão, alguma coisa assim. Então eles usam esse final de semana movimentado para fazer a comercialização” (ID 168517442).

Endossando o relato do colega de ofício,
Suelen Galvão Rodrigues
,

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, disse que sua equipe encontrou o apelante “
com entorpecentes, dentro da área da casa
”, destacando que nos fins de semana, ali havia uma “
aglomeração muito grande de pessoas, e muitos indivíduos que realizam o tráfico de entorpecentes fazem dali um ponto, tanto de passagem para dispensar o entorpecente quanto para ficarem por ali sentados realizando o comércio
” (ID 168517442).

Como se nota, os agentes públicos apontaram que as drogas foram localizadas em poder
direto
e
imediato
do apelante e que ele logo admitiu a propriedade dos materiais espúrios, circunstância fática de especial relevância, já que denota o envolvimento do apelante no ato ilícito.

Outrossim, extrai-se das sobreditas declarações que os patrulheiros surpreenderam
o apelante quando ele estava descansando na área dos fundos, em local utilizado como despensa, exatamente onde foram encontradas as drogas e localizados os demais petrechos, a denotar que as substâncias entorpecentes estavam armazenadas longe dos olhos dos frequentadores do local, mas em compartimento de fácil acesso ao seu proprietário e guardião, o apelante.

Nesse ponto, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos dos policiais militares, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais militares, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Mas não é só, Eminentes Pares.

Em sintonia com a prova testemunhal, a perícia realizada no aparelho celular do apelante demonstra que ele não só realizava o comércio habitual de drogas, como poucos dias antes da sua prisão em flagrante, recebeu mensagens via
Facebook Messenger
de um interlocutor pedindo a entrega domiciliar de “50 de óleo”, isto é, de R$ 50,00 de pasta base de cocaína.

A prova técnica também traz outras conversas travadas entre o apelante e mais pessoas interessadas em adquirir drogas dele, além de ressaltar que ele participava de um grupo de
WhatsApp
em que recebia instruções de membros de uma organização criminosa sobre os preços a serem praticados para a comercialização de entorpecentes na localidade (ID 168517445).

Sob outro prisma,
ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante
negou
o exercício da traficância, afirmando desconhecer a existência de drogas no local e que só estava ali porque, afora trabalhar como garçom no local, aguardava o início do labor no período noturno.

Apesar da tentativa de afastar sua responsabilidade na infração penal, a versão do apelante não encontra amparo em absolutamente
nenhum
elemento dos autos, afigurando-se isolada e, portanto, sem força para alicerçar a pretendida absolvição.

Para além de não haver prova alguma do suposto vínculo trabalhista entre o apelante e o proprietário do estabelecimento, a existência de eventual relação patronal não seria suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade do apelante no ilícito, seja por ser possível realizar as duas atividades simultaneamente, seja porque é bastante plausível a ideia de que o trabalho como garçom fosse apenas uma forma de encobrir dedicação ao comércio espúrio.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o apelante guardava e tinha em depósito substâncias ilícitas com o propósito de difundi-las nas redondezas,
deve ser mantida a
sua
condenação
.

Ilustrando o raciocínio, vale conferir como esta Egrégia Câmara vem decidindo em casos análogos:

“É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas se as circunstâncias das prisões, bem como da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos judiciais das policiais penais que atuaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos nas dependências de estabelecimento prisional”. (RAC 0046574-79.2017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 22.2.2023).

“É inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, quando os testemunhos dos
policiais

militares
e as circunstâncias do flagrante demonstram que a substância apreendida se destinava à difusão ilícita, pois, tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão-somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (
Enunciado
Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT)” (RAC 0000013-36.2018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 24.2.2023).

Finalmente, mesmo que estivesse comprovada eventual condição de adicto do apelante, tal circunstância não seria suficiente para, por si só, afastar o seu envolvimento na prática criminosa descrito nos autos, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância, conforme frisado no
Enunciado nº. 3 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
”.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023